Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-12.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-12.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E BEDIN & CIA LTDA - CNPJ: 28.955.116/0001-01 (APELADO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA QUE DESTOAM DA HABITUALIDADE – FRAUDE CONFIGURADA – PROTESTO DE TÍTULO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo de ação que tem como discussão a falha na prestação de serviço decorrente de fraude ocorridas em conta bancária de cliente.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Demostrada a falha na segurança da instituição financeira, que permitiu a estelionatários realizar diversas operações destoantes do perfil do consumidor, é de ser mantida a sentença de procedência dos pedidos da ação indenizatória.

Na hipótese em que houve o protesto indevido em decorrência das transações fraudulentas, o dano moral se configura
in re ipsa.

É de se reduzir valor arbitrado a título de dano moral que extrapola o caráter punitivo-pedagógico e compensatório da condenação e está em desconformidade com os parâmetros utilizados pelo Tribunal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000731-12.2019.8.11.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: E BEDIN & CIA LTDA.

Proc. referência
: Ação de Restituição de Valor c/c Indenização Por Danos Morais n. 1000731-12.2019.8.11.0040 -

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Santander (Brasil) S.A.

AÇÃO
: Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por E Bedin & Cia Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso) julgou procedentes os pedidos da ação para condenar o banco requerido a restituir a autora o valor de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como condenar ao pagamento da quantia de R$R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês contados da citação.

Condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva ao argumento de que não foram identificadas quaisquer irregularidades de sua parte nas transações questionadas na ação, provocadas por ação de terceiros, beneficiários/receptadores, dada a possibilidade de identificação, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Argumenta também a inexistência de ato ilícito praticado, ao fato de que fora necessário a utilização de senha da conta ou a validação do dispositivo de segurança e senha pessoal, a culpa exclusiva de terceiros, a justificar a restituição de valores e a sua condenação por dano moral e, ainda, a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ e do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, subsidiariamente requer a diminuição do valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 167304292.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença de procedência da ação indenizatória
.

A lide advém do fato narrado de que a sócia da empresa autora, aqui apelada, no dia 24/12/2018 se dirigiu ao banco Santander para efetuar pagamento de boletos diretamente no caixa eletrônico, porque o aplicativo não estava funcionando, pagou alguns boletos e ao final não saíram todos os comprovantes, imaginando ter acabado o papel da máquina, dirigiu-se ao caixa ao lado para retira um extrato de sua conta, ao inserir o cartão apareceu na tela a imagem “encerrando”, ocasião em que retirou seu cartão e foi embora, já que a máquina não voltou ao normal.

Consta ainda que decorridos alguns dias, foi surpreendida ao descobrir que sua conta estava zerada e foi informada pelo gerente de conta, que havia sido vítima de fraude, que nos dias 26/12/2018, 27/12/2018 e 28/12/2018, foram efetuadas 35 (trinta e cinco) operações bancárias não reconhecidas, que totalizaram o valor aproximado de R$ 43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos) reais. Além disso, seu nome foi protestado indevidamente, que tentou resolver a questão pela via administrativa, porém não obteve êxito.

Contestada a ação a instituição financeira demandada assevera que a responsabilidade pelo golpe sofrido é exclusiva da parte autora, porque a guarda, utilização das senhas e token são de responsabilidade da cliente.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos, por entender que ficou demonstrada a fraude, a ensejar a restituição do valor debitado de forma indevida na conta bancária da autora e dano moral.

Da ilegitimidade passiva

O banco requerido, aqui apelante, levanta a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto não praticou qualquer ato ilícito que motivasse a propositura da presente demanda.

A legitimidade da parte, como as outras condições da ação, deve ser vista sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

No caso, ao afirmar a requerente apelada que a parte requerida lhe causou danos, está ela legitimada para responder aos termos da ação, independentemente de, na análise do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

Realça-se, ademais, que a legitimidade da instituição financeira decorre do fato de que a discussão travada é oriunda de fraude sofrida pela requerente que além de ser cliente do banco, ocorreu quando da utilização do caixa eletrônico da sua agência.

Pelo exposto,
rejeita-se
a preliminar em epígrafe.

Mérito

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Sabe-se que incumbe às instituições financeiras dotar seus sistemas eletrônicos de segurança e eficiência, de modo a impedir que seja o consumidor lesado, pelo simples fato de utilizar os meios que lhe são postos à disposição. Se o sistema eletrônico, em razão de alguma falha, permite que um terceiro tenha acesso à conta do cliente, causando-lhe prejuízo, resta ao banco a responsabilidade de reparar os danos materiais e morais eventualmente ocorridos.

No que concerne ao pedido de condenação por danos materiais, tem-se que merece acolhimento, é que o princípio da reparação integral (restitutio in integrum) prevê que os danos que impliquem defasagem patrimonial devem ser integralmente ressarcidos à vítima, com o objetivo de recompor o patrimônio do ofendido. É regra essencial da responsabilidade civil, por danos materiais, que o prejuízo se mostre certo e determinado, de maneira que a existência de prova inequívoca a respeito da sua ocorrência e do valor do prejuízo são imprescindíveis, porquanto não se indeniza dano patrimonial hipotético.

Do conjunto probatório, é possível divisar que subsistem provas materiais que demonstrem a existência e quantificação dos prejuízos experimentados pela empresa requerente, devido à falha na prestação dos serviços (fraude bancária), quando da utilização do caixa eletrônico, porquanto foram realizadas 35 (trinta e cinco) operações bancárias fraudulentas na conta da autora, que destoaram daquelas habitualmente realizadas.

Por sua vez, a instituição financeira não comprovou que as operações foram realizadas por meio de dispositivo móvel liberado em caixa eletrônico, como consignado na sentença impugnado, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

Da análise dos autos, afere-se que a defesa não impugnou especificamente os fatos trazidos pela autora, limitando-se a informar que não poderia disponibilizar as gravações da câmera de segurança do dia 24/12/2018, ao argumento de que foram excluídas dos seus arquivos.

Ademais, o réu teceu afirmações no sentido de que as transações impugnadas foram realizadas por celular habilitado, mas sequer apresentou qual seria o número e a titularidade deste.

É certo, portanto, que além do Banco requerido não ter impugnado especificamente a falha de segurança alegada pela autora -
quando da utilização do seu caixa eletrônico
- aquele deixou de comprovar que as transações bancárias em discussão foram realizadas através de celulares habilitados e suas movimentações confirmadas por QR Code e senha eletrônica, o que lhe incumbia, consoante decisão que redistribuiu o ônus da prova (Num. 29036713).

Acresce a isso, que a autora demonstra a veracidade de suas alegações por meio dos protocolos de atendimento nos. 81845217 e 82060254, do boletim de ocorrência no 2019.1015 e da reclamação no 2019/045885. E, no mais, os extratos bancários anexados com a inicial atestam que as transações destoaram em muito do seu perfil financeiro (Num. 17872530).

Nesse aspecto, conquanto, via de regra, não haja respaldo para responsabilizar a instituição financeira quando erigida a culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima (art. 14, § 3°, II, CDC), do mesmo modo há situações em que as peculiaridades do caso permitem atrair a responsabilidade do banco. E esta é a hipótese do presente feito.

Ressalte-se que era ônus exclusivo do banco demandado demonstrar o contrário, ou seja, que as transações em debate condiziam com o perfil financeiro da parte autora. A uma, porque detém todos os recursos para tanto, notadamente frente à hipossuficiência técnica da consumidora; a duas, porque, dada a relação consumerista, sobressai a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Logo, à míngua de prova em contrário, evidente a atipicidade das transações objeto do feito, cuja identificação e fiscalização devem ser imputadas única e exclusivamente à casa bancária, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ora, os fraudadores só conseguiram perpetrar o golpe em virtude da exploração de uma falha na segurança da instituição financeira, a qual permitiu que os estelionatários realizassem diversas operações destoantes do perfil do consumidor.

Com efeito, cumpre destacar que a fraude caracteriza fortuito interno, integrando risco inerente à atividade financeira, o qual não pode ser transferido ao consumidor.

Acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADA FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o réu/apelante deixou de comprovar que cumpriu com quaisquer procedimentos de segurança, pelo contrário, colaciona na defesa, como dito, “print” de tela sistêmica de outro correntista, sem explicar, contudo, a que ela se refere.

2. Também não apresentou prova de que as operações foram realizadas por meio de dispositivo móvel liberado em caixa eletrônico, conforme ele alega, tampouco não trouxe o indigitado ROI, documento que supostamente provaria como os fatos ocorreram, de modo a isentá-lo de qualquer responsabilidade.

3. Ora, a culpa do réu/apelante pela fraude perpetrada resta evidenciada, porquanto, permitiu que fossem concluídos os pagamentos de 31 (trinta e um) boletos de grande monta.

4. Aliás, as aludidas operações bancárias destoaram daquelas habitualmente feitas pelo autor, o que corrobora a ineficiência do sistema bancário, culminando na falha na prestação de serviços pelo réu/apelante, que permitiu fossem concluídas operações notadamente atípicas.

5. Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação de serviços pelo apelado, uma vez que cabe à instituição financeira garantir a segurança aos usuários de seus serviços, de maneira que resta configurada a obrigação objetiva do réu/apelado em reparar o dano.

6. Ora, a situação acima declinada certamente não só ocasionou danos materiais como também transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, não se tratando de mero aborrecimento, mas sim de circunstância que também caracteriza danos morais passíveis de indenização.

7. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

8. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais. (N.U 1011276-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Quanto ao dano moral da pessoa jurídica, na hipótese em que houve o protesto indevido em decorrência das transações fraudulentas, tem-se que configura
in re ipsa
conforme registrado pela sentença recorrida.

Registra-se ainda que não ficou demonstrada culpa exclusiva da consumidora a fim de afastar a condenação.

Logo, não há falar de não comprovação do nexo de causalidade, de existência de excludente de ilicitude ou de não comprovação do abalo moral, que neste último se configura
in re ipsa
, portanto é caso de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018).

No mesmo sentido, foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível N.U 1001663-82.2017.8.11.0003, por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/10/2020 e publicado no DJE 23/10/2020.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Do valor da condenação

Sabe-se que para o arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) comporta redução para R$10.000,00 (dez mil reais), patamar que melhor se adequa ao caso concreto e está em conformidade com os parâmetros desta eg. Câmara para os casos assemelhados.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$10.000,00.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023